Tribunal: STF
Processo: AI 655207
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. COFINS. LC 70/91. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Esta Corte, no julgamento da ADC 01/DF, declarou
   a constitucionalidade da COFINS, instituída pela LC 70/91.
II -
   Agravo regimental improvido.